Tribunal: STF
Processo: Rcl 74565
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Edson Nunes da Silva alega ter a Décima Segunda Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo violado a autoridade do STF  no Processo n. 5000438-53.2024.4.03.6345, no julgamento proferido, sob a sistemática da repercussão geral,  do RE 1.072.485 (Tema 985).

Afirma controverter-se, nos autos de origem, acerca da incidência de contribuição previdenciária sobre férias gozadas. Ressalta encontrar-se pendente de julgamento, no RE 1.072.485, embargos de declaração voltados à definição da eficácia temporal do julgamento de mérito do aludido precedente, em que o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “é legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias”.

Enfatiza que a decisão a ser tomada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos aclaratórios terá impacto direto sobre sua situação jurídica, uma vez que, firmada a eficácia prospectiva (“ex nunc”) da tese de repercussão geral,  esta não incidirá sobre a controvérsia de origem. Aponta, nesse contexto, a semelhança entre as questões jurídicas enfrentadas no precedente representativo e no caso concreto subjacente a esta reclamação.

Pede a cassação da decisão reclamada, mantendo o processo originário suspenso até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário n. 1.072.485/PR (Tema 985).

2. É o relatório. Decido.

Não assiste razão ao reclamante.

Pretende-se, na presente via, a incidência da ordem de suspensão nacional de feitos exarada pelo Min. André Mendonça no âmbito do RE 1.072.485 (Tema 985).

A questão jurídica debatida naquele paradigma, contudo, não revela perfeita identidade com a discussão travada no processo de origem.

Isso porque, conforme se extrai da descrição do Tema 985, o paradigma de repercussão geral versa sobre a natureza jurídica do terço constitucional de férias, indenizadas ou gozadas, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal. 

O caso de origem, por sua vez, gravita em torno da contribuição previdenciária a cargo de servidor público municipal.

Ausente, portanto, aderência estrita entre a situação narrada nestes autos e o objeto de julgamento no paradigma apontado.

4. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.


Brasília, 3 de fevereiro de 2025.


Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente